Tribunal: TJSP
Processo: 1014567-20.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
"APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. tutela de urgência e danos morais. Sentença de procedência parcial, afastando apenas a pretensão de danos morais. Inconformismo da requerida. Alegação de impossibilidade de custeio do sistema de neuronavegação prescrito para auxiliar a cirurgia de retirada de tumor cerebral da autora, em razão de ausência de previsão no rol da ANS, bem

Ementa:
"APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. tutela de urgência e danos morais. Sentença de procedência parcial, afastando apenas a pretensão de danos morais. Inconformismo da requerida. Alegação de impossibilidade de custeio do sistema de neuronavegação prescrito para auxiliar a cirurgia de retirada de tumor cerebral da autora, em razão de ausência de previsão no rol da ANS, bem como uso off-label. Não acolhimento. Relatório médico que instrui a inicial, e que não foi impugnado pela requerida, esclarece a necessidade de utilização do referido sistema uma vez que a autora padece de tumor cerebral próximo a área responsável pelos movimentos. A não utilização do referido sistema poderia acarretar sequelas indesejadas na realização da operação. Art. 10, §13 da Lei no 9.656/98, introduzido pela Lei no 14.454/2022, que ampliou a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos ou procedimentos não previstos no Rol da ANS. Necessidade de utilização da referida técnica que restou suficientemente justificada no caso em tela. Manifestação expressa da ré no sentido de que não desejava a produção de outras provas. Precedentes. Sentença confirmada. Sucumbência recursal da ré. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (V. 41895).